Tribunal: TJBA
Processo: 8051204-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051204-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DEMOCRITO FERREIRA DE CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MISAEL GOMES SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação possessória. Indeferimento de prova oral. Cerceamento de defesa. Cabimento do recurso por taxatividade mitigada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse, a qual revogou a designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas e encerrou a instrução processual. O agravante alega ter confiado o imóvel a terceiro durante internação hospitalar e sustenta que a transferência do bem a terceiros ocorreu sem sua anuência, requerendo a produção de prova oral para demonstrar os fatos controvertidos, inclusive o alegado esbulho possessório.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova oral, à luz da teoria da taxatividade mitigada; (ii) verificar se o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa, em especial em demanda possessória marcada por controvérsia fática.

III. Razões de decidir

3.Aplica-se ao caso a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme fixado no Tema 988 do STJ, que autoriza a interposição de agravo de instrumento quando presente urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação. Precedentes.

4.A decisão agravada revogou a audiência de instrução sob o fundamento de ausência de controvérsia quanto à validade da procuração, desconsiderando, entretanto, a alegação do agravante de que o mandato fora exercido em desconformidade com sua finalidade, o que caracteriza controvérsia fática relevante.

5.A controvérsia envolve não apenas a existência da procuração, mas a finalidade e os limites de seu exercício, bem como eventual prática de esbulho possessório, o que impõe a necessidade de dilação probatória.

6.A prova oral, notadamente oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais, é essencial nas ações possessórias, dada a natureza eminentemente fática dessas lides, conforme estabelece o art. 561 do CPC.

7.Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece a essencialidade da prova oral em ações possessórias e considera nula a sentença proferida sem sua produção, quando requerida e pertinente.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso provido, para reconhecer o direito da parte à produção da prova requerida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051204-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EDVALDO DOS SANTOS
e como agravados
DEMOCRITO FERREIRA DE CERQUEIRA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.